Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0739256-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINAURA MARIA DE LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DO ACORDO E RETOMADA DA DÍVIDA PELO VALOR ORIGINAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há custas processuais, nem honorários advocatícios a serem suportados em primeira instância, mas apenas na instância recursal, no caso de não provimento do recurso inominado. Assim, diante da interposição de recurso apenas pela parte ré, não há interesse na análise da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora/RECORRIDA, pois, ainda que acolhida, disso não decorreria qualquer efeito. Preliminar rejeitada. 2. Diante do atraso no pagamento das parcelas de número 14 e número 15 do acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes (que previa o pagamento de 36 prestações mensais correspondentes a R$ 760,44), não se pode acusar a ilegalidade ou excesso de rigor na decisão do recorrente de consumar o cancelamento do acordo e retomada da dívida pelo seu valor original, com o devido abatimento dos valores até então honrados a tempo e modo pela recorrida. 3. Nesse sentido, a cláusula 11 do contrato firmado, cuja nulidade pretende a autora/recorrida ver declarada, não se manifesta abusiva, visto que, NO CASO CONCRETO, somente houve quitação de 13 parcelas (36,11% do débito), atrasando a devedora por mais de 38 (trinta e oito) dias com o pagamento da prestação subsequente e, por essa razão, houve a dívida retornada do débito original, repita-se, com o devido abatimento do montante pago enquanto respeitado o acordo de renegociação. 4. NO CASO CONCRETO, não vejo como impor à instituição financeira recorrente a obrigação de aceitar os termos de um acordo que não foi honrado pela correntista, repristinando-se seus efeitos, ainda mais quando ela mesma confessa na própria petição inicial que possui inúmeras dívidas "em razão de contratos de empréstimo, cheque especial e até mesmo cartão de crédito e outros mais." Dito de outra forma, não vislumbro que o recorrente tenha praticado qualquer ato ilícito que justifique o acolhimento da pretensão autoral. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos. 6. Sem custas ou honorários, à mingua de recorrente integralmente vencido. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1230100, 07392562520198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A Embargante alega omissão no Acórdão, porquanto não apreciou a argumentação posta nas contrarrazões, bem como não fundamentou o afastamento da abusividade da cláusula 11 do contrato de renegociação de dívida pactuado entre as partes, o qual supostamente impôs à embargante extrema desvantagem, desequilibrando a relação contratual. 3. Sem razão. O acórdão foi claro ao pontuar, em seus itens 2 e 3, a validade da previsão contratual (cláusula 11) quanto à possibilidade de retomada da dívida original em hipótese de inadimplemento do pagamento das parcelas referentes à renegociação do débito, com o devido abatimento dos valores até então honrados, sobretudo na espécie, em que foram quitadas somente 13 parcelas (36,11% da dívida), com atraso de mais de 38 dias para o pagamento da prestação subsequente, inferindo-se a inocorrência de adimplemento substancial. Com efeito, a renegociação de dívida é uma faculdade do credor, em benefício do devedor, não existindo óbice para a estipulação do cancelamento do acordo por desatendimento aos seus termos, afastando-se a novação. Por fim, a peça de contrarrazões dirige-se a contraditar as razões do recurso inominado, não sendo local de inovações argumentativas. Assim, o enfrentamento das alegações recursais importa, reflexamente, o das contrarrazões, não havendo que se falar em omissão no particular. 4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1257400, 07392562520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos arts. 1o, inciso III; 5o, caput, incisos XXXII; e 170, inciso V, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da “proteção do consumidor como direito fundamental”, ao declarar válido acordo entabulado entre as partes acerca de “renegociação da dívida por inteiro tão logo evidenciada a inadimplência”, o que teria desequilibrado a relação contratual. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, em afronta aos enunciados 279 e 454 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1087316 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 23-03-2018 PUBLIC 26-03-2018) “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ANISTIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MICRO EMPRESARIO. ADCT, art. 47. I. - O acórdão negou o beneficio da anistia, ao fundamento de que "o devedor não provou tratar-se de renegociação de dívida que tenha vinculo com os negocios da sociedade jurídica a que pertence". Questão de fato, pois, que não pode ser discutida em sede de recurso extraordinário. II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.” (AI 157274 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/04/1995, DJ 01-09-1995 PP-27398 EMENT VOL-01798-07 PP-01299) Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal